Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009257-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – CONTROVÉRSIA SOBRE A LIQUIDEZ DO TÍTULO – OFERTA DE GARANTIA – EFEITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDO MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

“Embargos à execução - Atribuição de efeito suspensivo – Possibilidade – Dúvida quanto à liquidez do título executivo - Recurso provido.”
(TJSP, AI: 20670253520198260000 SP 2067025-35.2019.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 18/06/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021